Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801624-55.2021.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDIA BRASIL BITENCOURT

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA.

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PACIENTE QUE CUMPRE PENA DE 14 ANOS E 07 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA A PRISÃO DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA DE QUALQUER CONSTRANGIMENTO
.

Decisão prolatada pelo Juízo Singular que se mostra devidamente fundamentada. Paciente que cumpre pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, não se enquadrando no que disposto no art. 117 da LEP, que trata daqueles recolhidos no regime aberto, no art. 318-A do CPP e tampouco na decisão proferida nos autos do HC Coletivo nº. 143641, vistos que estes tratam de presas provisórias, o que não é o caso dos autos.

Filho menor da paciente que está acolhido pela avó paterna, não se apresentando no caso nenhuma condição especial à concessão da ordem.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.
..

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. Mairton M. Carneiro.

Belém/PA, 23 de
março
de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CLÁUDIA BRASIL BITENCOURT
,
nos termos do art. 5º, inciso LXVII da CF/88 e artigos 647 e 648, inciso I e §§ do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Alega a impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do indeferimento de seu pedido de prisão domiciliar, apesar de ter filho menor de 12 anos de idade e apesar de já ter o STF se manifestado acerca de tal possibilidade, conforme decisão proferida nos autos do HC Coletivo nº. 143641.

Aduz que a paciente é indispensável aos cuidados da criança e que
a defesa requereu a conversão da prisão em domiciliar, tendo o magistrado singular indeferido o pedido, mesmo ante o direito da criança de ter regular convívio com sua mãe.

Requereu a concessão liminar da medida para que se conceda à paciente o direito de cumprir o restante de sua pena em prisão domiciliar, com a posterior ratificação da ordem.

Recebido os autos reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada coatora, ID 4621921; prestadas as informações, ID 4670059/60/62/63, deneguei o pedido liminar, ID 4673564, determinando em seguida a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público tendo esta, em parecer, ID 4714839, se manifestado pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Reitero aqui meu entendimento de que
o habeas corpus
não é a via para se discutir questões atinentes à execução da pena uma vez que para tanto há recurso próprio, contudo, pelo caso ser atinente ao direito de ir e vir,
conheço
do presente
mandamus.

Tenho, entretanto, que não há que ser dado provimento ao pedido uma vez que não observo a ocorrência do alegado
constrangimento i
legal.

Em suas informações, o magistrado singular devidamente esclareceu os motivos pelos quais não concedeu a prisão domiciliar à paciente, tendo assim informado,
verbis
:

“Por meio do atestado de liquidação de pena verifica-se que a apenada cumpre pena de14 anos e 07 meses de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado e tráfico de drogas.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que a apenada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP e 318A do CPP, nem nos parâmetros jurisprudenciais do STJ e STF, pois:

1 Praticou crime violento contra a pessoa: homicídio.

2. Não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis, nem a imprescindibilidade da genitora para seus cuidados já que estão sob os cuidados da avó, sem registros de situações de risco e/ou direito violado, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo financeiro e afetivo.”

Para maior esclarecimento trago à colação excerto da ementa do voto proferido nos autos do HC Coletivo nº. 143641, de relatoria do Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, ao qual a impetrante faz menção, vejamos:

Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕESPREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I (...)
VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. (...)
X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais
deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado
. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV –
Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socio educativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima. (HABEAS CORPUS 143.641 SÃO PAULORELATOR:MIN. RICARDO LEWANDOWSKI).

Há que se observar que o caso dos autos é relativo a uma condenada, com sentença penal já transitada em julgado, que cumpre pena pela prática do crime de tráfico e tráfico privilegiado, não sendo, portanto, beneficiária da decisão proferida no HC ao norte referido uma vez que este faz menção a presas provisórias.

Quanto à LEP – Lei de Execuções Penais, esta é bem clara, em seu art. 117, quanto à possibilidade de concessão de prisão domiciliar e em relação aos agentes que poderão ser beneficiados por ela, conforme se comprova pelo dispositivo a seguir colacionado:

Art. 117.
Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Ora, do dispositivo supra se depreende que a paciente não faz jus ao benefício uma vez que, das informações prestadas e dos documentos constantes nos autos, se deflui que cumpre sua pena em regime fechado.

Vejamos agora o art. 318-A a que a impetrante faz referência:

Art. 318
-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Tal e qual à decisão proferida nos autos do HC
Coletivo nº. 143641, o dispositivo trata de presas preventivas o que não é, repito, o caso dos autos.

Assim, não vejo como ser concedida a ordem pretendida, pois se mostra legítima a manutenção da custódia da paciente.

Ressalto, por oportuno, que a Quinta Turma do STJ, nos autos do HC 426.526/RJ, de relatoria do Sr. Ministro Joel Paciornik, já decidiu que, ainda nos casos em que a mulher atenda aos requisitos legais, o juiz pode negar o benefício da conversão da prisão preventiva em domiciliar para gestantes e até mesmo para mães de filhos menores de 12 anos ou portadores de deficiência caso entenda estar diante de uma situação excepcional, nos termos do que definido no HC 143.641/STF, decisão esta que foi mantida no Agravo Regimental, vejamos então a ementa do voto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE INDISPONÍVEL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. QUANTIDA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. LIDERANÇA DO TRÁFICO NA REGIÃO. ATIVIDADE LIGADA AO COMANDO VERMELHO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF que concedeu habeas corpus coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, comporta três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que, conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias, a paciente é apontada como líder do tráfico de entorpecentes na região, exercia suas atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida grande quantidade de drogas sob sua responsabilidade (470g de maconha e 857g de cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o funcionamento de “boca de fumo” ligada ao Comando Vermelho. Tais fatos justificam o afastamento da incidência da benesse. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 426526 RJ 2017/0307335-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2019).

Portanto, se a medida pode ser negada àquelas que preenchem os requisitos legais, a depender do caso concreto, mais apropriadamente o deve ser às que não os preenche.

Ademais, dos documentos acostados pela impetrante e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, se observa que o menor, filho da paciente, não se encontra em situação de risco ou de vulnerabilidade, pois está acolhido por sua avó paterna que, segundo o Relatório Psicossocial trazido pela defesa, goza da total confiança da paciente e sempre a ajudou nos cuidados e criação do menor.

Em razão do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem
.

Belém/PA, 23 de março de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2021